Tribunal: TJDFT
Processo: 0710964-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDNF Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio Número do processo: 0710964-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVA MARTINS DE OLIVEIRA PAIXAO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por DIVA MARTINS DE OLIVEIRA PAIXÃO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a concessão de liminar em sede de exceção de pré-executividade e manteve a realização do leilão do imóvel para satisfação de dívida condominial a ser realizado nos dias 24/03/25 e 27/03/25. Sustenta a agravante, em síntese, que: a) há excesso na execução, com inclusão indevida de débitos prescritos e aplicação de juros/correção de forma abusiva; b) avaliação do imóvel desatualizada, podendo resultar em prejuízo à executada; c) má-fé processual do exequente ao apresentar planilha de débito superfaturada; d) possível irregularidade na penhora, uma vez que o imóvel teria sido regularizado, sendo que a Terracap deveria ter sido intimada previamente para informar a situação atual do imóvel. Requerem o deferimento da liminar para que seja determinada a suspensão do leilão agendado para 24/03/2025, e a suspensão do feito até que haja o julgamento do presente agravo. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 4o da Portaria GPR 120 de 24 de fevereiro de 2025 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao Desembargador plantonista examinar pedido liminar em habeas corpus, em mandado de segurança ou quaisquer medidas de urgência inadiáveis, “cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” Da análise das razões e documentos que instruem o recurso, verifico que a hipótese dos autos se enquadra como medida urgente, uma vez que a hasta pública está designada para o dia 24/03/2025 às 13h30m. Desse modo, a ausência de apreciação no plantão judiciário poderá acarretar perecimento de direito. Feitos esses esclarecimentos, passo a apreciar o pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, neste momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, o edital de leilão do imóvel foi publicado no dia 20/02/2025, sendo as partes devidamente intimadas nos autos do cumprimento de sentença no 0718087-27.2019.8.07.0001. Por sua vez, o executado apresentou exceção de pré-executividade em 05 de março de 2025. Sustenta a excipiente/executada que não é possível a manutenção da penhora dos direitos possessórios, já que não existe mais posse, uma vez que o condomínio foi regularizado, passando a existir a propriedade, ou direitos aquisitivos, caso o lote tenha sido financiado junto à Terracap. Questiona principalmente o valor da avaliação do imóvel com inclusão indevida de débitos prescritos e aplicação de juros/correção de forma abusiva. Por sua vez, a exequente informa que continua sendo detentora dos direitos aquisitivos, uma vez que ela não regularizou a aquisição do imóvel junto a TERRACAP. Ademais, não aceitou a proposta de acordo apresentada pelo executada, sob o argumento que ela sequer paga as taxas vincendas, o que estancaria o crescimento do débito, não sendo possível a isenção de juros e multa processual, tampouco o parcelamento dilatado do débito. Vê-se, portanto, que há divergência quanto aos valores a serem recebidos pela parte exequente e quanto a regularização do imóvel, não comprovada de plano pela executada. Com efeito, a faculdade de realizar acordo quanto a tais valores, com mútuas concessões, está adstrita às partes, não sendo possível ao Poder Judiciário impor ao credor qualquer tipo de transação, sob pena de violação ao princípio da autonomia da vontade. Desse modo, não tendo sido quitada a dívida ou acordado as partes quanto aos valores devidos, não há justificativa para a suspensão da hasta pública designada para esta data. Do mesmo modo, não há nenhuma nulidade no edital de designação de hasta pública, uma vez que foi devidamente publicado, tendo sido cientificado às partes e interessados do dia e horário designados para a alienação do imóvel, conforme se depreende do documento de ID 226640299 (autos Pje no 0718087-27.2019.8.07.0001). Ademais, ainda que realizado o leilão, nos termos do artigo 903, § 2o, do Código de Processo Civil, a arrematação poderá ser impugnada, no prazo de 10 (dez) dias. Nesse contexto, não se vislumbra a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações, remetam-se os autos ao Relator originário do recurso. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2025 23:14:35. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora